Tribunal: TJSP
Processo: 2229932-88.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de liquidação – Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/2009 – Inadmissibilidade – Tema 810 da Repercussão Geral do STF – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229932-88.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado VANDER VIEIRA
GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229932-88.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2229932-88.2018.8.26.0000.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a Câmara de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Agdo. Vander Vieira Godoy.
Juiz. Sérgio Hideo Okabayashi.
Voto no 35.813
Vistos.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Conta de liquidação

Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos da
Lei no 11.960/2009
Inadmissibilidade
Tema 810 da
Repercussão Geral do STF Recurso improvido.
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão trasladada a
fls. 103/104 que, nos autos da ação proposta por Vander Vieira Godoy, ora em
fase de cumprimento de sentença, acolheu a conta elaborada pela contadoria
judicial, com a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária das
parcelas em atraso.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Sem resposta do agravado.
2 Busca o agravante no presente recurso a reforma da
r. decisão de fls., defendendo, para tanto, a aplicação da Lei 11.960/2009, no
tocante à correção monetária das parcelas em atraso, adotando-se a TR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229932-88.2018.8.26.0000 -Voto no
3
No tocante à atualização das parcelas em atraso, o V.
Acordão exequendo assim determinou: -
“A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda,
o posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810
(RE no 870.947/SE)”.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das
parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do Tema
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229932-88.2018.8.26.0000 -Voto no
4
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
Inconvincente, pois, o recurso.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados, nego
provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)